Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. RETIRADA DE INVASÃO DO BEIRAL DO TELHADO. INSTALAÇÃO DE CALHAS. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC. CONSTRUÇÃO DE MURO DE TALUDE. NÃO ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. ACORDO PARA CESSÃO DE FRAÇÃO DE TERRENO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO § 11 DO ART. 85 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença, proferida em ação demolitória, que julgou em parte procedente o pedido formulado na lide principal para condenar a requerida a promover obra de intervenção para a retirada da invasão do beiral do telhado (invasão aérea) e a colocação de calhas no local para evitar o despejo de águas no terreno da autora. No que tange à lide reconvencional, a autora foi condenada a promover a feitura de obra ou intervenção no muro de talude, a fim de evitar desmoronamento ou deslocação de terra do imóvel da requerida. 1.1. Neste apelo, a requerida alega fato superveniente à sentença que deve ser levado em consideração no julgamento do recurso. Discorre que a recorrida construiu um muro que cobre toda a extensão do terreno contíguo ao lote da recorrente. Afirma que o muro que divide os terrenos foi erguido em uma altura considerável, exatamente no local em que a água da chuva seria despejada a partir do telhado da recorrente, o que torna desnecessária a construção de uma calha. Argumenta que não há mais razão para o recuo no telhado, uma vez que a recorrida abriu mão desta parcela do seu terreno em favor da apelante em cerca de 1 metro. Pede a reforma da sentença para afastar a condenação à construção da calha e à retirada da invasão do beiral do telhado, uma vez que as condições de fato que motivaram o pedido foram modificadas, não havendo mais, à recorrida, utilidade nas reformas em questão. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença para produção de nova prova pericial, a fim de verificar se a chuva é capaz de atravessar o muro construído ou não.

2. Nos termos do art. 493 do CPC, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”. 2.1. Sobre o tema, esta Corte entende que: “I. O artigo 493 do Código de Processo Civil, que objetiva assegurar a outorga da prestação jurisdicional de acordo com o cenário jurídico atual da lide, deve ser observado no segundo grau de jurisdição.” (07032519020178070010, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 21/8/2019).

3. No caso dos autos, o fato superveniente à sentença alegado no apelo, consistente na construção de muro de arrimo pela autora, a fim de evitar danos estruturais no imóvel da requerida, não altera o resultado do julgamento da lide, mas tão somente representa o cumprimento do comando sentencial emitido para o pedido reconvencional.

4. Observa-se a inexistência de qualquer prova de fato extintivo do direito autoral, relativo ao suposto acordo afirmado entre as partes no sentido de ceder fração do terreno da autora em favor da requerida. 4.1. A propósito, esclarece a apelada, em contrarrazões, que jamais entrou em acordo com a apelante. Destaca que não dispensou qualquer fração de terra, mas tão somente teve de recuar um pouco em seu terreno para construir o muro de arrimo determinado na sentença, com vistas a evitar o desbarrancamento do local. 4.2. Logo, permanece a necessidade de retirada da invasão do beiral, uma vez que avançou em torno de 15 cm no terreno da autora, conforme apontou o laudo pericial.

5. Diante desse contexto, independentemente do muro de talude erigido no local, também devem ser instaladas as calhas no telhado, de modo a evitar queda d’água em área que pertence à autora, nos termos do art. 1.300 do CC.

6. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios devidos pela apelante na lide principal devem ser majorados de 3% para 5% do valor da condenação. Exigibilidade suspensa tendo em vista a gratuidade deferida na origem.

7. Recurso improvido.